Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA INFRA PETITA AFASTADO. CERCEAMENTO DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS VINCULADOS A MÚTUOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. DANO MORAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da ação de repactuação de dívida e nos moldes da Lei n° 14.181/21.
II. Questão em discussão
2. Analisar as teses de carência de interesse recursal, bem como de nulidade de sentença por indeferimento da prova pericial, ausência de inversão do ônus da prova e omissão na apreciação de pedido.
3. Verificar ainda a possibilidade de instauração de plano judicial compulsório, limitação de descontos bancários, declaração de inexistência de débito, cancelamento de autorização de débito automático e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Não se analisa a insurgência relativa a um capítulo da sentença em que não houve sucumbência do recorrente, haja vista a ausência de interesse recursal.
5. Inexistência de nulidade por indeferimento de prova pericial, inversão do ônus da prova ou por omissão de pedido. Documentação suficiente para o julgamento antecipado da lide, cerceamento de defesa afastado e pedido analisado na sentença.
6. Inviabilidade de instauração de plano judicial compulsório por ausência de comprovação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.
7. Via eleita inadequada para discutir a legitimidade dos descontos contratados ou sua existência.
8. Legalidade dos descontos bancários em conta corrente autorizados pelo consumidor, conforme Tema 1085 do STJ.
9. Possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
10. Inocorrência de dano moral por violação ao mínimo existencial e por perda do tempo útil, se as diligências ocorreram por opção do consumidor, já sabedor do posicionamento do credor a respeito de sua pretensão.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do banco parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
Tese: “1. A instauração do plano judicial compulsório exige demonstração inequívoca de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021. 2. É lícito o desconto bancário em conta corrente autorizado pelo consumidor, sendo possível o cancelamento da autorização nos termos da regulamentação do BACEN.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 370, 371, 373, 355; CDC, arts. 6o, 54-A, 104-A, 104-B; Lei no 14.181/2021; Resolução BACEN no 4.790/2020; Resolução CMN no 5058/2022.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1954950, 0741845-98.2020.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 05/12/2024, DJe 09/01/2025.